Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Recurso conhecido e desprovido.
1. A ausência de recolhimento de custas intermediárias configura falta de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, do CPC).
2. O artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas iniciais, não se aplica às custas intermediárias.
3. Não há necessidade de intimação pessoal para extinção por ausência de pressuposto processual.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na integra.